Tribunal: STF
Processo: ARE 1407771
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE TAXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. COMÉRCIO GRANJEIRO INTERMUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA QUE COMPETE À AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DOCEARÁ. ILEGALIDADE DA EXAÇÃO COBRADA PELO MUNICÍPIO DE HORIZONTE, A QUEM COMPETE TÃO SOMENTE O COMÉRCIO DEABRANGÊNCIA LOCAL, VALE DIZER, ESTRITAMENTE MUNICIPAL. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Embora o Município tenha competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CRFB/88), a competência para legislar sobre atividade intermunicipal – tal como é o comércio de animais abatidos destinados a outras regiões do Estado realizado pela apelada, conforme se depreende de seu estatuto social – obviamente, escapa aos contornos particulares do Município e, por conseguinte, da sua seara legiferante.



    2. A fiscalização sobre o comércio de animais abatidos é assunto que diz respeito a produção e consumo, meio ambiente e controle de poluição. Nesse trilhar, a matéria, à luz do art. 24, inciso V e VI, da CRFB/88, deve ser legislada concorrentemente pela União, Estados e Distrito Federal.



    3. Assim, a Lei Federal nº 1.283/50, que regulamenta a competência para fiscalização da atividade de abates de animais, afirma que as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios são competentes para fiscalizar os estabelecimentos que façam apenas comércio municipal, ao passo que as Secretarias e Departamentos de Agricultura dos Estados são os competentes para fiscalizar o comércio intermunicipal. Do mesmo modo, a Lei Estadual nº 11.988/92, vigente à época dos fatos, reproduzia o normativo federal e expressamente proibia, em seu art. 5º, a duplicidade de inspeção industrial e sanitária.



    4. A autora fez, ademais, prova (art. 373, inciso I, do CPC) de que se encontra sujeita à fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará – ADAGRI, ao acostar a resposta da referida agência à consulta formulada pela contribuinte. De acordo com esse documento, a ADAGRI enquadra a promovente como empresa do ramo de granjas avícolas e entrepostos de ovos e produtos derivados de âmbito intermunicipal e afirma expressamente que inexiste Termo de Delegação de Competência da ADAGRI para as Prefeituras Municipais, cedendo poderes para as fiscalização sanitária. 5. Apelo e reexame necessário conhecidos e desprovidos”. (eDOC 5, p. 1-2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, I; e 145, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que lei estadual não pode tratar de tributos de competência exclusiva do município. Alega-se que não exerce atividade avícola intermunicipal, mas, sim, atividade econômica de criação de frango para corte.



    Afirma-se que o município detém autonomia para legislar sobre matérias do seu interesse local, a fim de garantir a efetiva fiscalização para o devido funcionamento das atividades sanitárias das empresas do município.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES QUE NÃO LOGRAM DEMONSTRAR, DE FORMA EFICAZ, ERRO OU TERATOLOGIA DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 20, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro o entendimento desta Corte segundo a qual a fixação de normas gerais pela União limita a competência suplementar dos estados-membros, os quais devem obrigatoriamente atender aos preceitos gerais. Nesse sentido: 



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 86/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS AO GOVERNADOR DO ESTADO. ATOS DE EFEITOS CONCRETOS E DESPROVIDOS DE CARÁTER NORMATIVO. AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. LEI DE ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24, XIII, DA CRFB/88. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS-MEMBROS. NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ESTADOS, DAS NORMAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 134, E PARÁGRAFOS, DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, POR LEI ESTADUAL, DA COMPETÊNCIA DE NOMEAR OCUPANTES DE CARGOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA A GOVERNADOR DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO À LEI COMPLEMENTAR Nº 80/1994. ART. 24, § 1º, DA CRFB/88. INICIATIVA DE LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DA CARREIRA. DECORRÊNCIA DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. COMPATIBILIDADE COM O QUE DISPOSTO PELA LEI FEDERAL DE NORMAS GERAIS. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº 45/2004. 2. A competência legislativa concorrente prevista no art. 24 da CRFB/88, no sentido da fixação de normas gerais pela União, limita a competência suplementar dos Estados-membros, os quais devem obrigatoriamente atender àqueles preceitos gerais. 3. Consectariamente, as leis estaduais que, no exercício da competência legislativa concorrente, disponham sobre as Defensorias Públicas estaduais devem atender às disposições já constantes das definições de regras gerais fixadas pela LC nº 80/94. 4. A lei estadual que atribui competência ao Governador de Estado de nomear ocupantes de cargos administrativos na estrutura de Defensoria Pública Estadual (Subdefensor Público-Geral, Ouvidor-Geral, Corregedor-Geral, Defensor Público-Chefe etc) viola a autonomia administrativa da Defensoria Púbica Estadual (art. 134 e parágrafos da CRFB/88), bem como as normas gerais estabelecidas pela União na Lei Complementar nº 80/1994 pelo exercício de competência legislativa concorrente (art. 24, XIII, e §§ 1º e 2º, da CRFB/88). 5. A autonomia financeira e orçamentária das Defensorias Públicas Estaduais e a expressa menção pelo art. 134, § 4º, ao art. 96, II, todos da CRFB/88, fundamentam constitucionalmente a iniciativa do Defensor-Público Geral dos Estados na proposição da lei que fixa os subsídios dos membros da carreira. 6. A ação direta de inconstitucionalidade apenas é admissível quando proposta contra lei ou ato normativo federal ou estadual, não sendo possível seu ajuizamento contra ato administrativo de efeito concreto e desprovido, portanto, de caráter normativo, generalidade e abstração, tal como o que nomeia individualmente defensores ad hoc. 7. A Associação Nacional de Defensores Públicos é parte legítima a provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade (art. 103, IX, da CRFB/88). Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2014; ADI 4.270, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/2012; ADI 2.903, rel. min. Celso de Mello, DJe 19/09/2008. 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente”. (ADI 5286, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)



    Na hipótese, com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Dessarte, embora o Município tenha competência legislativa para tratar de assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CRFB/88), a competência para legislar sobre atividade intermunicipal – tal como é o caso – obviamente, escapa aos contornos particulares do Município e, por conseguinte, da sua seara legiferante. 



    Aliás, a fiscalização sobre o comércio de animais abatidos é assunto que diz respeito a produção e consumo, meio ambiente e controle de poluição. Nesse trilhar, a matéria, à luz do art. 24, inciso V e VI, da CRFB/88, deve ser legislada concorrentemente pela União, Estados e Distrito Federal.



    Assim, a Lei Federal nº 1.283/50, que regulamenta a competência para fiscalização da atividade de abates de animais, afirma que as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios são competentes para fiscalizar os estabelecimentos que façam apenas comércio municipal, ao passo que as Secretarias e Departamentos de Agricultura dos Estados são os competentes para fiscalizar o comércio intermunicipal. 



    (…)



    Do mesmo modo, a Lei Estadual nº 11.988/92, vigente à época dos fatos, reproduzia o normativo federal e expressamente proibia, em seu art. 5º, a duplicidade de inspeção industrial e sanitária: 



    (…)



    A autora também fez prova (art. 373, inciso I, do CPC) de que se encontra sujeita à fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará – ADAGRI, ao acostar a resposta da referida agência à consulta formulada pela contribuinte. De acordo com esse documento, a ADAGRI enquadra a promovente como empresa do ramo de granjas avícolas e entrepostos de ovos e produtos derivados de âmbito intermunicipal e afirma expressamente que inexiste Termo de Delegação de Competência da ADAGRI para as Prefeituras Municipais, cedendo poderes para as fiscalização sanitária (fl. 51). 



    (…)



    O Município ora apelante invoca, em defesa da legalidade da exação, o art. 117 do do Código Tributário do Município de Horizonte (Lei Complementar Municipal nº 007/2017): 



    (…)



    Ocorre, porém, que a lei horizontina nada dispõe sobre comércio intermunicipal e, de toda sorte, deve ser interpretada de acordo comas normas editadas pela União e o Estado do Ceará, no exercício de suas competências legislativas. Nesse diapasão, o art. 117 do Código Tributário do Município de Horizonte (Lei Complementar Municipal nº 007/2017), ao tratar da taxa de inspeção sanitária, institui tributo exigível apenas quando do exercício do poder de polícia que, de fato, se insira nas competências administrativas do Município, qual seja, quanto as atividades de cunho local, isto é, estritamente municipal. É, por conseguinte, nesta seara em que o Município de Horizonte detém autonomia normativa para instituir taxas, em razão do poder de polícia que lhe compete (art. 145, inciso II, da Constituição Federal e arts. 77 e 78 do CTN)”. (eDOC 5, p. 5-9 – grifou-se)



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a competência do município, ao fundamento de que a fiscalização sobre o comércio de animais abatidos é assunto que diz respeito à produção e consumo, meio ambiente e controle de poluição, previsto no art. 24, inciso V e VI, da CF/88, matéria de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. 



    Nesse contexto, com base na legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Lei Federal 1.283/50 e Lei Estadual 11.988/92) assentou a competência do estado para fiscalizar o comércio intermunicipal, em razão da ausência de previsão na legislação municipal



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o exame da legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, em situação análoga a dos autos: ARE 1.331.661, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.2.2022; e ARE 1.331.901, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.5.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 9-10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente